Tribunal: STF
Processo: RE 408375
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público estadual: vencimentos: isonomia:
inadmissibilidade de extensão de gratificações por decisão judicial,
 com base no art. 39, § 1º, CF, redação original, sob o fundamento
de identidade de atribuições: incidência da Súmula 339:
precedentes.
2. Alegação improcedente de negativa de prestação
jurisdicional.